Tribunal: TJPA
Processo: 0833223-45.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833223-45.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL) DE ICMS. COBRANÇA PELO ESTADO DO PARÁ EM 2022. PRECEDENTE DO STF. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NOVENTA. DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, permitindo a cobrança do DIFAL de ICMS pelo Estado do Pará no exercício de 2022, observando apenas o princípio da noventena, conforme decidido nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado das ADIs 7066, 7070 e 7078 ou do Tema nº 1.266 da Repercussão Geral, considerando que ainda não foram publicados os acórdãos desses julgamentos.

RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática fundamentou-se no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, que reconheceu a constitucionalidade da cobrança do DIFAL de ICMS observando a noventena.

A ausência de publicação dos acórdãos não impede a aplicação imediata do entendimento adotado pelo STF, uma vez que já houve deliberação sobre o mérito da questão e não há previsão legal que justifique o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado.

DISPOSITIVO E TESE

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

"Tese de julgamento: 1. A cobrança do DIFAL de ICMS pelo Estado do Pará em 2022 é legal, desde que observado o princípio da noventena, conforme entendimento do STF no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "c"; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066, ADI 7070, ADI 7078, Plenário, j. 29/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 19394412)

interposto por
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
, em face da Decisão monocrática de ID n. 18822238, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação, no sentido de reformar a sentença
a quo
para permitir a cobrança, pelo Estado do Pará, do DIFAL de ICMS no exercício de 2022, observando apenas o princípio da noventena, na forma do precedente qualificado formado no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078.

Aduz que apesar da notícia de julgamento das ADI ́s 7066, 7078 e 7070 pelo Superior Tribunal de Justiça, somente fora disponibilizada a ata de julgamento, restando pendente de publicação o Acórdão proferido, de modo que ainda há possibilidade de as entidades envolvidas na ação oporem embargos de declaração.

Logo, defende que a decisão monocrática proferida por este D. Relator, aplicou imediatamente o entendimento ainda não transitado em julgado, razão pela qual tal decisão não pode repercutir com os mesmos efeitos de um precedente, haja vista que a decisão ainda pode sofrer relevantes ajustes, ante a oposição de Embargos de Declaração. Assim, reitera que o entendimento do STF ainda não está consolidado e não pode ainda gerar efeitos para os processos em curso.

Ainda, assevera pender de julgamento o Tema nº 1.266 da Repercussão Geral, que discute exatamente o mesmo tema debatido nas ações diretas.

Por fim, requereu o provimento do presente Agravo para que seja reconhecida a necessidade de que o feito permaneça sobrestado até o trânsito em julgado das ADIs 7066, 7078 e 7070 ou do Tema nº 1.266 da Repercussão Geral.

Presentes as contrarrazões. (ID n. 20347683)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, no sentido de reformar a sentença a quo para permitir a cobrança, pelo Estado do Pará, do DIFAL de ICMS no exercício de 2022, observando apenas o princípio da noventena, na forma do precedente qualificado formado no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078.

De modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 18822238):

“(...) Em síntese, a competência para legislar sobre o ICMS é dos Estados da Federação. A Lei Estadual nº 8.315/15 está em vigor há anos e sua aplicação dependia apenas da edição da Lei Complementar Federal que não institui o imposto, mas apenas define as características gerais a serem observadas pela lei estadual.

Saliento que a Lei Complementar nº 190/2022 estabelece expressamente em seu artigo 3º que essa Lei entra em vigor na data da sua publicação (04/01/2022), observado quanto à produção de efeitos o disposto no artigo 150, inciso III, alínea c, da CF/88, que trata da anterioridade nonagesimal.

Em se tratando da anterioridade da LC nº 190/22, destaco que a questão foi recentemente apreciada no âmbito das ADIs nº 7066, 7070 e 7075, tendo o Ministro Alexandre de Moraes (relator) proferido decisão que indeferiu a medida cautelar pleiteada nas ADI 7066, 7070 e 7078, por meio das quais se questiona a aplicação do princípio da anterioridade anual e nonagesimal à Lei Complementar 190/2022, no que altera a Lei Complementar 87/1996 para tratar da cobrança do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes concluiu que a LC 190/22 não institui ou majora tributo e, portanto, não precisa observar as anterioridades. Nesse sentido, as alterações promovidas pela LC 190/22, no que diz respeito à incidência do DIFAL nas operações com não

contribuintes, permanecerão válidas e eficazes no exercício de 2022, ao menos até o julgamento final das mencionadas ADIs.

Diante de tal cenário, com a entrada em vigor a Lei Complementar nº 190/2022, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito das ADI ́s 7066, 7070 e 7078 no dia 29.11.2023.

Embora ainda não tenham sido publicados os referidos Acórdãos, é possível extrair, a partir do campo “Informação à sociedade”, no sítio eletrônico do STF, as seguintes informações. Vejamos:

ADI 7066

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

ADI 7070

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

ADI 7078

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

Nota-se que no julgamento finalizado no (29/11) no plenário físico do STF, venceu a posição do relator, ministro Alexandre de Moraes. O magistrado concluiu que a LC 190/22 não cria nem aumenta tributo e, portanto, por princípio, não precisa observar as anterioridades anual nem nonagesimal. Para o Ministro, o que houve foi a aplicação de uma “técnica fiscal de distribuição de receitas entre entes federativos sem repercussão econômica tributária aos contribuintes”.

No entanto, o Ministro Alexandre de Moraes fez um ajuste em seu voto em relação ao posicionamento estampado quando as ações estavam no plenário virtual e entendeu que é constitucional o artigo 3º da LC 190/22, que definiu expressamente a necessidade de observância da noventena para que a lei começasse a produzir efeitos. Ou seja, para o relator, o DIFAL de ICMS, em princípio, não estaria sujeito à noventena nem à anterioridade anual, mas é legítima a opção do legislador em definir a observância da noventena.

Desse modo, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará passa a ser legal, tendo em vista a validade das Leis estaduais, anteriormente reconhecidas pelo STF.

No que concerne à anterioridade de exercício financeiro, entendo não ser o caso de sua aplicação no caso aqui debatido, posto não ter havido majoração ou criação de novos impostos, já que o DIFAL foi criado após a aprovação da EC 87/15 pela Lei Estadual Paraense, não sendo dessa maneira comprovada a presença de probabilidade do direito.

Noutra banda, não identifico de plano a comprovação da existência de dano irreparável ou de difícil reparação ao apelado que justifique o afastamento da presunção de legitimidade da atividade tributária estadual, razão pela qual deve ser reformada a sentença a quo no intuito de permitir a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante a contar do exercício financeiro do ano de 2022.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação Cível, e no mérito, dar-lhe provimento parcial para que seja reformada a sentença a quo para permitir que o Estado do Pará a cobrança do DIFAL de ICMS no exercício 2022, observando apenas o princípio da noventena, na forma do precedente qualificado formado no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, nos termos da fundamentação supra.

Publique-se. Intimem-se.”

Destaco que o STF, no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, reconheceu expressamente a constitucionalidade da cobrança do DIFAL de ICMS, estabelecendo que a Lei Complementar nº 190/2022 deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal (noventena), conforme o disposto no art. 150, III, "c", da Constituição Federal. Tal entendimento pacificou a controvérsia acerca da necessidade de observância do referido princípio para a validade da cobrança.

No mais, é importante ressaltar que o STF já consolidou seu entendimento sobre a matéria, e a decisão do plenário é suficiente para a aplicação imediata de seus efeitos. Ademais, como bem ressaltado na decisão monocrática, a cobrança do DIFAL no exercício de 2022 pelo Estado do Pará está em plena consonância com a orientação firmada pelo STF, desde que observada a noventena, conforme estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022.

Portanto, a decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada no precedente qualificado do STF, e não há qualquer motivo que justifique o sobrestamento do feito, considerando que a matéria já foi decidida de forma clara e inequívoca pela Suprema Corte.

Por fim, em relação ao pedido da agravante para que o feito seja suspenso até a definição do Tema 1266 da Repercussão Geral, não há determinação expressa de suspensão por parte do STF, conforme destacado pela Procuradoria-Geral do Estado do Pará em suas contrarrazões. Além disso, o princípio da segurança jurídica impede que se aguarde indefinidamente por uma decisão final de repercussão geral, quando o próprio STF já se pronunciou sobre a questão nas ADIs mencionadas.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, reconhecendo a validade da cobrança do DIFAL de ICMS no exercício de 2022, nos moldes estabelecidos pela Lei Complementar nº 190/2022, observando-se o princípio da noventena.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática ora agravada, nos termos do voto condutor.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/11/2024